Tribunal: STF
Processo: ARE 824696
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-07
Data de publicação: 2015-04-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. TÉRMINO DO MANDATO ELETIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PERDA DE OBJETO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. OFENSA AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO STF NO ARE 748.371-RG. TEMA Nº 660.



    1. A prestação jurisdicional resta configurada com a prolação de decisão devidamente fundamentada, embora contrária aos interesses da parte. Precedente: ARE 740.877-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 4/6/2013.



    2. A decisão judicial tem que ser fundamentada (artigo 93, IX, da Constituição), ainda que sucintamente, sendo prescindível que a mesma se funde na tese suscitada pela parte. Precedente: AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 13/8/2010, Tema nº 339.



    3. Os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e os limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário do STF na análise do ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 748.371, Tema nº 660.



    4. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou, verbis: “ELEIÇÕES 2008. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREFEITO E VICE. VEREADOR. TÉRMINO DO MANDATO. PERDA DE OBJETO. ART. 41-A DO CÓDIGO ELEITORAL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO AFASTADOS (SÚMULA 182 DO STJ). INOVAÇÃO DE TESE RECURSAL. SÚMULA 182/STJ.”



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.